Tribunal: TJDFT
Processo: 0745248-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MICROFILMAGEM. SLIP/XER 712. REGULARIDADE. DOCUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos, declarando cumprida a obrigação pela apresentação dos documentos solicitados.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os extratos SLIP/XER 712 valem como prova para fins de apuração dos valores devidos a título de expurgos inflacionários, ou se é necessária a apresentação dos documentos originais da época.
III. Razões de decidir.
3. Não há indícios de que os extratos juntados pela instituição bancária sejam inaptos a retratar a negociação havida entre as partes.
4. É desnecessário juntar os extratos originais aos autos, pois os extratos Slip/XER712 são documentos digitalizados extraídos dos arquivos da instituição bancária.
5. Eventual necessidade de complementação dos documentos ou inconsistência nos dados deve ser apurada na respectiva ação de liquidação.
6. Em casos semelhantes, esta Corte já afastou a necessidade de apresentação de microfilmagem de cédula de crédito rural, sendo os extratos e Slip/XER712 idôneos para comprovar o percentual de correção monetária aplicado.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Os extratos microfilmados SLIP/XER 712, apresentados em conformidade com a Resolução n. 913/84 do Banco Central, são suficientes para comprovar os valores devidos a título de expurgos inflacionários, não sendo necessária a apresentação dos documentos originais. Eventuais inconsistências devem ser apuradas na ação de liquidação”.
__________
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1895321, 0710121-40.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024;
TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 1842904, 0750775-06.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 19/04/2024;
TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 1427310, 0706213-43.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2022, publicado no DJe: 15/06/2022.